Tribunal: TJPA
Processo: 0818905-53.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818905-53.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818905-53.2023.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO

ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ENTRE JUÍZADOS ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO SINGULAR. SOMA DAS REPRIMENDAS MÁXIMAS ABSTRATAS PREVISTA PARA OS DELITOS DOS ARTIGOS 140, 147 E 147-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. SÚMULA 26 TJPA E ARTIGO 61 DA LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA JUÍZO SINGULAR. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o presente conflito de competência suscitado,
nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (_________) dias do mês de ____________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________.

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818905-53.2023.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO

ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como
suscitante
o J
uízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém
e
suscitado
o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca,
objetivando processamento dos autos da queixa-crime de nº 0816170-76.2021.8.14.0401, formulada por
MATHEUS MONTEIRO LIMA
, o qual imputa a
MARCELO DE NAZARÉ BARBOSA VAZ
, à pratica, em tese, dos crimes tipificados respectivamente nos artigos 140, 147, 147-A, todos do Código Penal.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e julgar o feito a ele encaminhado, por entender que a soma das penas máximas dos crimes apontados na representação – injúria (CP, artigo 140), ameaça (CP, artigo 147) e perseguição (CP, artigo 147-A) -, extrapolam os 02 (dois) anos que caracterizam os delitos de menor potencial ofensivo.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o Juízo suscitante, que interpôs o presente conflito negativo de competência, entendendo que inexiste materialidade em relação ao crime de perseguição (artigo 147-A, do CP), e em face dessa constatação levando-se em consideração que a soma das penas máximas dos crimes de ameaça (artigo 147, do CP) e injúria (140, do CP) não ultrapassa 02 (dois) anos, tratam-se de infrações penais de menor potencial ofensivo, alega que a competência para julgamento da questão seria da Juizado Especial Criminal.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, este manifestou-se pela improcedência do presente Conflito, e a manutenção da competência do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se não assistir razão ao
Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
ora suscitante.

O objeto do presente conflito é definir o

juízo competente para processar e julgar os fatos ilícitos apontados na queixa-crime de
nº 0816170-76.2021.8.14.0401, formulada por MATHEUS MONTEIRO LIMA, o qual imputa a MARCELO DE NAZARÉ BARBOSA VAZ, à pratica, em tese, dos crimes tipificados respectivamente nos artigos 140, 147, 147-A, todos do Código Penal.

No caso, como bem ressaltou o Órgão Ministerial em seu parecer, ao contrário do que entendeu o juízo suscitante, não há como afastar de pronto, a materialidade do crime de perseguição sem a realização de qualquer ato instrutório, pois, na peça inaugural, o representante afirma que as ameaças foram repetidas reiteradamente, razão pela qual imputou ao representado a prática do delito descrito no artigo 147-A, do CP.

Dessa forma, considerando que a soma das penas máximas cominadas em abstrato para todos os crimes constantes da queixa-crime (artigos 140 (06 (seis) meses de detenção), 147 (06 (seis) meses de detenção), 147-A (02 (dois) anos de reclusão, todos do CP) ultrapassa 02 (dois) anos, a competência para apreciação e julgamento do feito foge da alçada do Juizado Especial Criminal.

Por oportuno, o artigo 61 da Lei nº 9.099/95, dispõe que
“serão de competência dos Juizados Especiais Criminais o processamento e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja superior a 02 (dois) anos”.

No mesmo sentido, o enunciado de Súmula nº 26 do TJPA, que estabelece:

"Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual se imputam ao réu infrações cuja soma ou exasperação da pena máxima abstrata ultrapasse o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995.”
(negritos meus)

No mesmo sentido é a seguinte jurisprudência:

QUEIXA-CRIME. ARTS. 138, 139 E 140, C/C 141, III e IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
.
Como a soma das penas cominadas aos delitos imputados na queixa-crime ultrapassa os limites previstos na Lei n. 9.099/95, a competência para conhecer da matéria não é dos Juizados Especiais. Precedente: Reclamação no STJ n. 27315/SP. Incompetência que determina a anulação da sentença e a redistribuição do feito ao Juízo Comum.
DECISÃO ANULADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO JUÍZO COMUM. (TJ-RS - APR: 00073256420228219000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 23/05/2022, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 17/06/2022) (grifos e negritos meus)

Da mesma forma, vem decidindo este E. Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
– JUIZADO ESPECIAL DE MARITUBA/PA E JUÍZO CRIMINAL DE MARITUBA/PA -DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E COM CHASSI ADULTERADO – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
A soma das penas previstas em abstrato dos citados delitos ultrapassa o limite máximo de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 61, da Lei 9.099/95 e, desse modo, prevalece o entendimento, em regra, de que o Juízo competente para processar e julgar o caso é o Juízo Comum e não o Juizado Especial Criminal
. A peça acusatória delimita a competência do Juízo, eis que não houve aditamento para exclusão da imputação do crime do art. 311, do CP. Conflito improcedente. Unânime. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0814449-60.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/11/2023) (grifos e negritos meus)

Assim, entendo que o Juízo suscitante é o competente para processar e julgar o feito.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo improcedente e, como consequência, determinar o processamento e julgamento da queixa-crime de nº
0816170-76.2021.8.14.0401,
pelo
Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 26/06/2024